Tribunal: TJDFT
Processo: 0753103-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753103-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA CRISTINA DE ASSUNCAO PAPA AGRAVADO: NERI DE MOURA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por VANESSA CRISTINA DE ASSUNÇÃO PAPA contra a decisão ID origem 177770985, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012164-71.2013.8.07.0001, movido por NERI DE MOURA FILHO, ora agravado. Na decisão ID 177770985, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos: Segundo o artigo o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Nesse passo, observa-se que pretendeu o legislador proteger as verbas de caráter alimentar, destinadas à subsistência pessoal e familiar do devedor. Porém, não restou comprovado na documentação acostada aos autos, que os valores bloqueados junto aos Bancos Caixa Econômica Federal (R$ 11,44) e Banco do Brasil ( R$ 2.115,22) tratam-se de verba alimentar da devedora, eis que ausentes o contracheque e o extrato bancário da data da restituição do imposto, não se podendo aferir que os valores depositados representam o salário ou referem-se às valores passíveis de penhora. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, ônus este não desempenhado pela executada. Nesse passo, ante a ausência de documentos que demonstrem que a constrição prejudica a subsistência da devedora, ao que tudo indica, o crédito de restituição de imposto de renda não é destinado a cobrir despesas diárias de subsistência, tendo a natureza majoritariamente indenizatória. Por fim ressalte-se que a execução é movida no interesse do credor, conforme disposto no art 797 do CPC, devendo prevalecer a penhora realizada nos autos, ante o interesse manifesto do credor. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Após a preclusão, expeça-se alvará de levantamento, no importe de R$ 2.126,66 e demais acréscimos legais proporcionais, em nome do credor ou patrono com poderes para “receber e dar quitação”, ficando deferida a expedição de ofício para transferência dos valores, caso indicada conta/pix nos autos. Após, intime-se o credor para dar andamento ao feito, indicando bens dos executados passíveis de penhora, evitando a eternização da demanda, sob pena de suspensão do feito nos termos do art 921 do CPC. Nas razões recursais ora em apreço, a agravante relata que R$ 2.115,22 (dois mil, cento e quinze reais e vinte e dois centavos) foram bloqueados de sua conta por meio do SISBAJUD. Defende que a referida quantia é irrisória para satisfazer a execução, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil – CPC, e que é oriunda de restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF referente ao ano de 2022, razão pela qual possui caráter alimentar e, portanto, é impenhorável. Argumenta que o valor foi bloqueado em sua conta salário e que é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual é impenhorável, nos termos da interpretação que vem sendo atribuída pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ ao art. 833, inciso X, do CPC, no sentido de aplicá-lo a toda e qualquer conta bancária do devedor. Tece considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre o direito à satisfação do crédito exequendo e a subsistência do executado e da sua família. Ao final, a agravante formulou os seguintes pedidos: ( a ) Ab initio et in limine littis, pleiteia seja acolhida o presente Agravo, de sorte a se reconhecer a nulidade absoluta da constrição da verba eminentemente alimentar, determinando, por isso, o levantamento da penhora, tornando-a sem efeito; ( b ) Ato contínuo, seja reconhecido que o valor penhorado da Restituição IRPF se trata de verba eminentemente alimentar, sendo este o valor considerado mínimo para se garantir a subsistência de sua família, liberando imediatamente a constrição e efetivado a restituição integral à conta da Agravante; ( c ) Pede a intimação do Agravado para, em quinze dias, manifestar-se acerca da presente Recurso; ( d ) Preventivamente: seja determinado que eventuais futuras constrições se limitem a garantir que não serão bloqueados e/ou penhorados valores inferiores ao mínimo legal permitido, conforme a melhor jurisprudência em vigor, qual seja 40 salários mínimos. Preparo recolhido (IDs 54412364 e 54412366). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a medida requerida em sede liminar, consistente no levantamento da penhora realizada na origem. Trata-se de medida com natureza de antecipação de tutela (tutela provisória de urgência satisfativa), pois objetiva a antecipação de um dos pedidos requeridos no mérito recursal. Por esse motivo, deve ser analisada à luz dos requisitos do art. 300 do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à penhorabilidade da quantia pertencente à agravante (R$ 2.115,22) bloqueada via SISBAJUD. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A impenhorabilidade prevista no citado inciso IV busca resguardar a dignidade do devedor ao garantir a inviolabilidade de sua renda mensal e, consequentemente, a sua subsistência e de sua família. Nesse aspecto, ressalto que o IRPF é o tributo que tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como de proventos de qualquer natureza (art. 43, Código Tributário Nacional – CTN). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que, por decorrer dos descontos nos rendimentos do contribuinte, os valores recebidos a título de restituição de IRPF possuem natureza salarial e, por esse motivo, se enquadram na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. No mesmo sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. LIÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. 1. Segundo o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído incidiu sobre verbas que não ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável ao caso concreto por simetria. 4. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Nessa linha, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1703432, 07427668920228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No presente caso, em uma análise superficial dos autos de origem, própria desta etapa processual, verifiquei que R$ 2.115,22 (dois mil, cento e quinze reais e vinte e dois centavos) foram bloqueados, via SISBAJUD, da conta bancária da agravante no Banco do Brasil em 21/8/2023 (ID origem 169880441). Segundo a agravante, o referido valor foi oriundo de restituição de IRPF. Nesse sentido, o extrato bancário da conta corrente da agravante no BB anexado na origem contém histórico de transações que indica que, em 31/7/2023, o seu saldo era de R$ 2.115,22 (dois mil, cento e quinze reais e vinte e dois centavos); que, em 21/8/2023, a referida quantia foi integralmente bloqueada (“Bloq Judicial – Bacen Jud”); e que, em 31/8/2022, não mais possuía saldo bancário positivo (ID origem 172661911). E, embora o citado documento não contenha a movimentação de ingresso da quantia de R$ 2.115,22 (dois mil, cento e quinze reais e vinte e dois centavos), a agravante incluiu, nas razões de sua impugnação à penhora, recortes (“prints”) de extrato bancário que corroboram a sua tese, pois consta, em um deles, o ingresso de receita no valor de R$ 2.115,22 (dois mil, cento e quinze reais e vinte e dois centavos), em 31/7/2023, com a denominação “Restituição de IRPF” (ID origem 172661902 - Pág. 2), isto é, valor idêntico ao saldo indicado na mesma data no documento ID origem 172661911. Assim, tenho que são verossímeis as alegações da agravante quanto ao fato de que o valor bloqueado consiste em restituição de IRPF. Por essa razão, vislumbro a probabilidade do direito da agravante quanto ao reconhecimento de sua impenhorabilidade. O perigo da demora, a seu turno, é iminente pois, em consulta aos autos de origem, verifiquei que já foi realizada tentativa de transferência dos valores constritos ao exequente (ID origem 182209925), de modo que, caso se aguarde o julgamento do mérito recursal, a agravante poderá não reaver as quantias em hipótese de provimento. Assim, pelas razões expostas e porque presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO a tutela antecipada para permitir o levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD no Banco do Brasil (R$ 2.115,22) em favor da agravante. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator